Tribunal: TJES
Processo: 5004404-66.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004404-66.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DIAS DE SOUSA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CÔNJUGE COABITANTE. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PERÍODO PROLONGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONTINUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ESPECÍFICA DE REGULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrida sob o argumento de que a suspensão do serviço ocorreu em endereço diverso da residência declarada e afeto a contrato de locação com terceiro. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, asseverando que a interrupção derivou de evento emergencial decorrente de descarga atmosférica na rede, o que configuraria excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Afirma que o restabelecimento operou-se em estrita observância aos prazos regulamentares da ANEEL e que a situação não enseja reparação moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a pertinência subjetiva da lide deve ser examinada à luz da Teoria da Asserção, bastando a demonstração do liame entre os fatos narrados e a titularidade do direito vindicado. Nesse contexto, a recorrida ostenta a condição de consumidora por equiparação, nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, visto que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no lar familiar atinge diretamente a esfera jurídica e existencial de todos os ocupantes do imóvel. Consequentemente, a condição de cônjuge do titular da unidade consumidora e coabitante do imóvel consolida sua legitimidade para pleitear a reparação civil pelos danos advindos da falha operacional da recorrente, revelando-se incabível a alegação de carência de ação.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade da concessionária pela interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão, bem como a ocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado.

De início, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Nesse contexto, a continuidade do serviço essencial é dever impositivo da concessionária, conforme preceitua o artigo 22 da legislação consumerista.

Na hipótese vertente, restou demonstrada a interrupção prolongada no fornecimento de energia na residência da autora, deslocando para a fornecedora o ônus de comprovar eventuais excludentes de responsabilidade de acordo com o art. 14, § 3º, do CDC.

Contudo, a recorrente limitou-se a veicular alegações genéricas no sentido de que a interrupção decorreu de fatores técnicos ou de força maior, deixando de coligir substrato probatório apto a demonstrar a ocorrência de evento climático excepcional ou a prévia notificação acerca de manutenção programada. Ademais, oscilações na rede de distribuição decorrentes de variações climáticas ordinárias configuram típico fortuito interno, pois integram o risco da atividade econômica explorada e são incapazes de romper o nexo de causalidade. À míngua de comprovação das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, a suspensão do serviço caracteriza defeito na prestação da atividade, ensejando a manutenção da responsabilidade fixada na origem.

Quanto aos danos morais, as circunstâncias do caso revelam um abalo que ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano. A interrupção prolongada de energia elétrica compromete o acesso a serviço vital para a vida digna, frustrando as legítimas expectativas da consumidora e impondo-lhe transtornos inaceitáveis. Nesse contexto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional à gravidade da desídia e à natureza essencial do bem jurídico tutelado. Referida quantia cumpre com rigor a função reparatória e o caráter pedagógico da medida, estando em consonância com os parâmetros deste Colegiado e com o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)